Tribunal: TJES
Processo: 5020206-64.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL - 1ª TURMA

PROCESSO Nº 5020206-64.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FANTICELLI DOS SANTOS MOREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5020206-64.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: MARCELO FANTICELLI DOS SANTOS MOREIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO RELATOR

Trata-se de embargos declaratórios (
Id. 12681364
) opostos pel
o

requerido
/
recorrido
em face de acórdão que conheceu

do recurso inominado
e lhe
conferiu
provimento.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões no Id. 12807822.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta contradição, vez que haveria diferenciação entre a reserva de margem consignável e o efetivo desconto.

Pois bem.

Infere-se que o requerido demonstrou mero inconformismo com o desfecho conferido ao r. Acórdão embargado, deixando de apontar, efetivamente, suposto
error in procedendo
a ser sanado por esta e. Turma.

Caberia àquele se valer da via recursal adequada, caso tivesse intenção de discutir possível
error in judicando
.

No mais, tenho que a litigância de má-fé se caracteriza pela prática de atos que importem dano à parte adversa, caracterizando-se como desleais, protelatórios ou maliciosos, que revelem a nítida intenção de procrastinar o feito ou obstaculizar o andamento normal do processo.

Na hipótese dos autos, contudo, a conduta praticada pela parte requerente não se enquadra como de litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrada de forma robusta a malícia da parte, que apenas utilizou dos meios legais para defesa dos seus interesses.

Desse modo, entendo incabível a aplicação da multa correspondente.

Outrossim, entendo que a embargante exerceu, de forma regular, seu direito constitucional de ampla defesa, apresentando embargos declaratórios, de modo que não reputo adequado aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, neste caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)